Tribunal: TJDFT
Processo: 0702506-96.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. VAGA FIXA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE INTERNADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DA INTERNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela Autora/Agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
2. Recurso admissível (art. 80, inciso I do RITR) e tempestivo. Tem vez o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da Agravante, vez que é representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. A antecipação da tutela recursal foi indeferida. As contrarrazões foram apresentadas, conforme Id 55752937. A Douta Promotoria de Justiça oficiou pelo provimento do recurso, nos termos da manifestação de Id 54964453.
3. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso.
4. A agravante alega que tem 38 anos, é portadora de Insuficiência Renal Crônica, DCR, secundária a doença renal de diabetes, e necessitou ser internada no dia 03/10/024 para início do tratamento de hemodiálise no HRT, somente aguardando vaga fixa de hemodiálise, com extrema urgência, vez que sua vida depende do procedimento. Dessa forma, a Agravante alega que o tratamento está lhe sendo oferecido, mas ela permanece internada unicamente em virtude da necessidade de sujeição à hemodiálise, motivo pelo qual pleiteia a vaga fixa, 3 X por semana, quando então poderá sair do regime de internação.
5. Por ocasião da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, foi ponderado que não obstante a Agravante necessitar do tratamento de hemodiálise para a manutenção de sua saúde, indispensável para a sua sobrevivência, o tratamento está sendo lhe oferecido, ainda que para isso ela tenha que estar internada. Ela só não possui a vaga fixa, o que, segundo alega, mas também não comprova, dispensaria sua internação. Logo, não se trata de situação extrema em que a vida da paciente está sendo colocada em perigo em virtude da desídia do Distrito Federal em oferecer o tratamento do qual a cidadã necessita. Não obstante o sofrimento físico e psíquico experimentado pela Agravante, ao ter que permanecer internada para receber o tratamento de hemodiálise do qual necessita, que aqui não se ignora, entendo que no caso em apreço não está caracterizada a excepcionalidade da situação a autorizar a rápida intervenção estatal para o fim de fixar prazo imediato para que à Agravante seja fornecida vaga fixa para continuidade do tratamento.
6. Aliás, ausente também a comprovação nos autos de que a permanência da Agravante em regime de internação hospitalar ocorre unicamente em razão da ausência de vaga fixa para a realização da hemodiálise.
7. De acordo com as informações que constam dos autos a situação fática é mesma, inexistindo elementos para se concluir que o quadro de saúde da Agravante se modificou, motivo pelo qual mantenho o mesmo entendimento externado na decisão que apreciou o pedido de antecipação da tutela recursal.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa, cuja exigibilidade resta suspensa, em razão dos benefícios da gratuidade que lhe foram concedidos. Sem condenação em custas.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.